Tribunal: TJES
Processo: 0012876-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de posto
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO LOCAL DE SERVIÇO SEM ORDEM SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE ABANDONAR DEFINITIVAMENTE O POSTO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que, acolhendo decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, absolveu o recorrido da imputação do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar.
O órgão ministerial busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que a simples ausência do militar do local designado, sem autorização superior, consuma o delito, por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o afastamento temporário do militar do posto de serviço, sem ordem superior, mas com retorno voluntário e sem dolo de abandono, configura o crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 195 do Código Penal Militar exige dolo específico de abandonar definitivamente o posto ou lugar de serviço, sendo insuficiente a mera ausência momentânea ou irregularidade administrativa.

4. A prova testemunhal e documental demonstra que o apelado se ausentou do posto para abastecer a viatura e retornou espontaneamente ao local, o que revela intenção de retomada do serviço, e não de abandono.

5. A existência de falhas de comunicação e informações contraditórias sobre a situação do detido reforça o cenário de dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

6. O afastamento sem autorização superior, ainda que irregular, pode configurar transgressão disciplinar, mas não basta, por si só, para caracterizar o delito de abandono de posto.

7. A absolvição fundamentada no art. 439, alínea “e”, do CPPM — falta de prova suficiente para a condenação — mostra-se correta e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) exige dolo específico de deixar definitivamente o serviço ou o posto designado.

2. A ausência temporária e não autorizada, com intenção de retorno, configura irregularidade administrativa, mas não o delito penal militar.

3. O retorno voluntário ao local do serviço é incompatível com o animus abandonandi exigido pelo tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 195; CPPM, art. 439, alínea “e”.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012876-81.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO MARCOS MALTA DE AGUIAR

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO LOCAL DE SERVIÇO SEM ORDEM SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE ABANDONAR DEFINITIVAMENTE O POSTO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que, acolhendo decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, absolveu o recorrido da imputação do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar.
O órgão ministerial busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que a simples ausência do militar do local designado, sem autorização superior, consuma o delito, por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o afastamento temporário do militar do posto de serviço, sem ordem superior, mas com retorno voluntário e sem dolo de abandono, configura o crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 195 do Código Penal Militar exige dolo específico de abandonar definitivamente o posto ou lugar de serviço, sendo insuficiente a mera ausência momentânea ou irregularidade administrativa.

4. A prova testemunhal e documental demonstra que o apelado se ausentou do posto para abastecer a viatura e retornou espontaneamente ao local, o que revela intenção de retomada do serviço, e não de abandono.

5. A existência de falhas de comunicação e informações contraditórias sobre a situação do detido reforça o cenário de dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

6. O afastamento sem autorização superior, ainda que irregular, pode configurar transgressão disciplinar, mas não basta, por si só, para caracterizar o delito de abandono de posto.

7. A absolvição fundamentada no art. 439, alínea “e”, do CPPM — falta de prova suficiente para a condenação — mostra-se correta e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) exige dolo específico de deixar definitivamente o serviço ou o posto designado.

2. A ausência temporária e não autorizada, com intenção de retorno, configura irregularidade administrativa, mas não o delito penal militar.

3. O retorno voluntário ao local do serviço é incompatível com o animus abandonandi exigido pelo tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 195; CPPM, art. 439, alínea “e”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de ID 14420382, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que acolheu decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido
JOAO MARCOS MALTA DE AGUIAR
da prática do crime previsto no artigo 195 do Código Penal Militar.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais no ID 14420689, nas quais pretende a reforma da sentença recorrida, requerendo que o apelado seja condenado pelo crime militar de abandono de posto.

A defesa do recorrido apresentou contrarrazões no ID 15009771, nas quais postula pelo desprovimento do recurso ministerial.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer que consta do ID 16220572, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida condenar o apelado no crime previsto no artigo 195 do Código Penal Militar.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de ID 14420382, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que acolheu decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido
JOAO MARCOS MALTA DE AGUIAR
da prática do crime previsto no artigo 195 do Código Penal Militar.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais no ID 14420689, nas quais pretende a reforma da sentença recorrida, requerendo que o apelado seja condenado pelo crime militar de abandono de posto.

Narrou a denúncia (ID 14420361) que, no dia 24 de março de 2021, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o apelado, então Comandante da guarnição RP 4490, abandonou, sem ordem superior, o serviço de escolta do detido Edmilson da Silva de Souza, o qual estava internado no referido hospital.

Ainda conforme a exordial, após determinação do 1º Tenente Larriri Oliveira Avancini (CPU) para que a viatura permanecesse no local, o recorrido teria deixado a escolta sob a justificativa de abastecer a viatura, contrariando as ordens recebidas.

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo o apelo cabível, adequado e tempestivo.

A controvérsia cinge-se à configuração (ou não) do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, que dispõe:

Abandono de posto

Art. 195.
Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano.

O Ministério Público sustenta que a simples ausência do militar sem autorização superior seria suficiente para a consumação do delito, por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato.

Na fundamentação de seu voto no sentido absolutório, o Juízo
a quo
(ID 14420382) salientou que "
o dolo do agente deve ser dirigido no sentido de deixar definitivamente desguarnecido o local a ser guardado, de modo que, afastamentos momentâneos, com a intenção de breve retorno, não são suficientes para caracterizar o delito
".

A análise do conjunto fático-probatório revela um cenário de considerável incerteza operacional e "notórias falhas de comunicação", como reconheceu o voto condutor da absolvição.

É incontroverso que o Apelado, Cb Malta, estava em comunicação com seu superior, o Cap Larriri (CPU). Também é incontroverso que as informações sobre o detido eram conflitantes: inicialmente, de que permaneceria internado para cirurgia; posteriormente, que o Delegado de Polícia entendia o fato como atípico e que o detido não seria autuado.

O Cap Larriri, em seu depoimento (ID 14420380), confirmou ter determinado que a guarnição retornasse ao hospital e aguardasse, mesmo diante da informação verbal de liberação, por não haver documento comprobatório. Contudo, o mesmo depoimento confirma que, após constatar a ausência, verificou que o Cb Malta havia retornado ao Hospital.

A justificativa apresentada pelo apelado, conforme consta dos autos, foi a necessidade de abastecimento da viatura. Embora tal saída não tenha sido autorizada pelo CPU – configurando, em tese, irregularidade administrativa –, o fato é que o apelado retornou ao posto.

Esse retorno voluntário enfraquece sobremaneira a tese acusatória de que haveria dolo de abandonar o serviço. Conforme concluiu assertivamente o Juiz Auditor, "
o dolo de abandonar serviço é incompatível com o retorno ao local
".

Ademais, o depoimento da testemunha SD Alonso Lima Amorim (ID 14420380) – policial que estava no mesmo hospital em outra escolta – corrobora a ausência do
animus abandonandi
. O SD Amorim relatou que o Cb Malta (Apelado) lhe disse que o detido não seria autuado e "
pediu para o depoente ficasse ali até 'desenrolar'"
.

Tal solicitação, embora irregular, demonstra que o Apelado não agiu com a intenção de deixar o local "definitivamente desguarnecido", mas sim de ausentar-se temporariamente, para abastecer a viatura, com a intenção de retornar para finalizar a ocorrência.

A conduta do Apelado, portanto, amolda-se com maior precisão a um afastamento momentâneo e irregular, possivelmente motivado pela falha de comunicação e pela informação (posteriormente confirmada) de que o detido seria liberado, devendo configurar, quando muito, transgressão disciplinar.

Embora o Ministério Público sustente que a mera ausência consuma o crime, o Direito Penal Militar, apesar de seu rigor, não pode prescindir da análise do elemento volitivo.

Dessa forma, não havendo sido comprovado o dolo específico de abandonar o posto, mas sim um afastamento temporário, ainda que injustificado e sem ordem superior, a conduta pode resvalar para a esfera disciplinar, mas não perfaz o tipo penal do art. 195 do CPM.

Correta, portanto, a decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar ao absolver o Apelado com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para manter a absolvição.

É como voto.